Tribunal: TJDFT
Processo: 0733562-50.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0733562-50.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ELIANE PINHEIRO DA SILVA AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A., CARTÃO BRB S/A D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por ELIANE PINHEIRO DA SILVA contra decisão (Id. 152390571 do processo no 0704077-76.2023.8.07.0020) que, em ação de repactuação de dívidas ajuizada pela ora agravante em face de BRB BANCO DE BRASILIA S.A. e CARTÃO BRB S/A, entre outras questões, indeferiu o pedido de tutela de urgência para limitação dos descontos efetuados no contracheque e na conta corrente da autora ao percentual de 40% de seus rendimentos líquidos, até a resolução do Juízo quanto ao plano compulsório. Em suas razões recursais, a autora alega que a lei do superendividamento visa garantir a renegociação das dívidas de forma a assegurar a sobrevivência digna dos consumidores, com fundamento nos princípios constitucionais da dignidade da pessoa humana e da preservação do mínimo existencial. Ressalta que, embora não exista lei específica disciplinando o percentual para a limitação, a jurisprudência e a doutrina tem reconhecido o percentual de 40% como patamar razoável e compatível com o princípio da dignidade da pessoa humana. Acrescenta que a lei no 7.239/2023 veio reforçar a proteção aos superendividados, destacando a necessidade de um tratamento diferenciado e protetivo para estes consumidores. Destaca que a pretensão da autora não é de que o plano de superendividamento seja fixado com a limitação de 40% dos seus rendimentos, mas de que seja concedida tutela de urgência para assegurar que a autora disponha do mínimo necessário para sobreviver enquanto o mérito da ação não é julgado. Sustenta que o banco não sofreria nenhum prejuízo financeiro, uma vez que seu salário é depositado em conta corrente mantida na própria instituição financeira; ao passo que a manutenção da decisão implica em graves privações à autora, comprometendo não apenas sua capacidade de saldar a dívida, mas também sua dignidade e condições de subsistência. Sustenta a presença dos requisitos para a concessão da tutela de urgência nos autos de origem, quais sejam, a plausibilidade do direito, consubstanciada no reconhecimento do estado de superendividamento da autora e o perigo de dano, decorrente do aumento desproporcional de suas dívidas, o que compromete a dignidade da autora e a sua capacidade de se reerguer economicamente. Ao final, requer a concessão do benefício da gratuidade de justiça e, no mérito, pleiteia o conhecimento e provimento do agravo de instrumento para que os descontos efetuados na folha de pagamento e na conta corrente da autora sejam limitados ao percentual de 40% de seus rendimentos até que haja resolução do Juízo a quo quanto ao plano compulsório. Sem preparo, em face do pedido de gratuidade de justiça. É o relatório. Decido. Inicialmente, insta ressaltar que já restou deferida a gratuidade de justiça à autora nos autos de origem, razão pela qual falta interesse recursal quanto ao ponto. Em relação à atribuição de efeito suspensivo e/ou antecipação de tutela recursal ao agravo de instrumento, observa-se que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme disposto nos artigos 1.019, inciso I, e 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil. Imprimindo análise perfunctória, admissível nesta sede recursal, tem-se que os fundamentos erigidos pela autora agravante não refletem a plausibilidade da concessão do efeito suspensivo ou de tutela antecipada recursal. De plano, não verifico presente a plausibilidade do direito, em razão da ausência de amparo legal, não havendo limitação àqueles em situação de superendividamento na Lei no 14.181/21. Ademais, não restou demonstrada qualquer ilegalidade perpetrada pelos réus agravados, apta a ensejar a suspensão dos contratos neste momento processual. A tutela pretendida, ainda que lastreada na prevenção de que a mutuária fique desprovida do mínimo existencial, não pode implicar na sua desobrigação pura e simples, continuando a consumidora obrigada a adimplir os empréstimos contratados, ainda que sob bases diversas. Assim, aguardar o julgamento do mérito do agravo de instrumento, que costuma ser célere, pelo Órgão Colegiado, com o estabelecimento do contraditório, revela-se medida mais adequada. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de concessão de efeito suspensivo ou de tutela antecipada recursal. Comunique-se ao juízo de origem. Dispenso informações. Aos réus agravados para contrarrazões. Intime-se. Brasília-DF, 15 de agosto de 2024. ANA CANTARINO Relatora